Tribunal: TJMT
Processo: 1019566-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019566-37.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
AGRAVADO: JOÃO LUCAS FERNANDES BOUQUET SILVA
Vistos, etc.
Analisando o presente Recurso, verifico que a Procuradora do Estado de Mato Grosso, subscritora da peça recursal, é a Dra. Débora Letícia Oliveira Vidal, minha irmã.
Dessarte, com fulcro no inciso III, do artigo 144, do CPC, dou-me por impedido. De consequência, determino que se promova nova distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.